Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703873-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. P. E. D. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0731975-58.2022.8.07.0001 majorou as astreintes fixadas anteriormente diante da ausência de comprovação de decisão anterior. Alega o agravante, em síntese, “que o d. Juízo tem aplicado sucessivas majorações da multa sob o argumento de que serão revertidas a favor da parte agravada. Contudo, nota-se que a agravada não tem apresentado qualquer documento que comprove a contratação de profissionais ou clínicas específicas para a realização das terapias que alega que não estão sendo fornecidas”. Sustenta que “mesmo que a Agravante comprove exaustivamente o fornecimento das terapias a agravada continuará alegando o descumprimento para receber o valor das multas, sob a alegação de que não está realizando as terapias, sem qualquer comprovação de que os valores estão sendo revertidos em proveito da menor na realização das terapias, causando à impugnante prejuízos exorbitantes a toda a massa segurada e gerando enriquecimento ilícito da Agravada”. Aduz, ainda, que os “valores aplicados são incompatíveis com a pretensão no presento caso, já que superam o proveito econômico do pedido principal., podendo ser excluída ou revista a qualquer momento, nos termos do atual art. 537 do CPC/2015”, apontando a ocorrência de enriquecimento sem causa da agravada. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a condenação por astreintes e , subsidiariamente, “que seja considerada a sua redução para um patamar razoável e que se amolde às especificidades da causa, evitando-se o enriquecimento ilícito da Agravada”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55507468 e 55507469), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, a irresignação da operadora de plano de saúde agravante orbita as astreintes majoradas na decisão agravada, argumentando que devem ser afastadas ou minoradas em razão da inexistência de descumprimento da obrigação cominada na origem, bem assim em razão do alegado enriquecimento sem causa da agravada. Todavia, do que se depreende dos autos da origem é a alegação da parte requerente e descumprimento da sentença exequenda, ao passo que não logra a executada, a quem cabe demonstrar a regularidade da prestação à qual está obrigada por força de título jurídico judicial, demonstrar a contento a totalidade do que lhe fora determinado ao cabo da fase de conhecimento. Ventilando os autos, tem-se que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitado pela decisão de ID 148077532, a qual fora mantida após apreciação meritória do AGI 0705831-16.2023.8.07.0000 por este Órgão colegiado e já acobertada pela preclusão, oportunidade na qual o Juízo a quo já havia concedido prazo à executada/agravante para comprovar a satisfação da obrigação fixada no título judicial antes de promover a majoração das astreintes fixadas na decisão que inaugurou o cumprimento de sentença (Id origem 138083824), relativamente à parcela que englobava obrigação de fazer. Posteriormente, na decisão de ID 178237059, diante da não demonstração de cumprimento pelo agravado, houve a majoração da multa fixada para R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, limitados, neste momento, a 30 (trinta) dias, com reiteração da intimação para que a sentença já transitada em julgado fosse cumprida. Embora ao peticionar nos autos a ora agravante aduza (ID origem 182324939) que “não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer, haja vista que a Executada vem cumprindo à risca a determinação judicial, ou seja, autorizando e prestando a devida cobertura a todas as terapias que a menor precisa para a melhora de sua saúde”, deixa de demonstrar, por qualquer meio, que as sessões estão sendo realizadas, ônus que lhe é devido. Em razão disso, a decisão agravada renova a majoração das astreintes para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantida a periodicidade máxima, na forma do permissivo legal do art. 537, § 1o, I, do CPC. Tampouco junto às razões recursais promove a agravante o esforço de comprovar, ainda que minimamente, que está ofertando as terapias que compõe a obrigação de fazer cominada no título judicial passado em julgado, limitando-se a argumentar que cumpriria à agravada demonstrar que estaria realizando as terapias. Contudo, a razão não lhe assiste, visto que é a parte que está obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer a responsável por comprovar o cumprimento, até mesmo por possuir maiores condições de demonstrá-lo, notadamente com declaração do prestador da rede conveniada, de valores repassados ou qualquer outro meio de prova que contradiga a alegação da parte credora de que está ocorrendo descumprimento. Igualmente, quanto ao valor alegadamente expressivo da multa diária, este a toda evidência não está sendo suficiente a demover a posição de inércia da devedora em levar a cabo a obrigação imposta e/ou a demonstrar nos autos seu cumprimento, motivo pelo qual não há se falar, ao menos por ora e em uma apreciação rasa da matéria, em enriquecimento sem causa da agravada. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo pessoa com deficiência/menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator